Tribunal: TJES
Processo: 5003297-25.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-25.2019.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
REINALDO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA - DR. LUCIANO ANTONIO FIOROT

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL. EXTINÇÃO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR A DEZ MIL REAIS. TEMA 1.184/STF E RESOLUÇÃO Nº 547/2024 DO CNJ. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE UM ANO. LEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Colatina contra sentença que extinguiu, de ofício e sem resolução de mérito, execução fiscal de crédito tributário no valor de R$ 1.254,57. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse de agir, com base no Tema 1.184 da repercussão geral do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, em razão do baixo valor da causa e da inexistência de movimentação útil por período superior a um ano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção de ofício de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, quando o ente municipal alega possuir legislação própria com teto inferior para ajuizamento e sustenta a ocorrência de decisão surpresa e existência de pedido de suspensão dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 4. A Resolução nº 547/2024 do CNJ estabelece que devem ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, após um ano do ajuizamento, não houver movimentação útil, citação do executado ou localização de bens penhoráveis. 5. O Tema 1.428/STF consolidou o entendimento de que os parâmetros da Resolução nº 547/2024 do CNJ não usurpam a competência tributária dos entes federados, sendo aplicáveis para aferição da utilidade do processo judicial após o ajuizamento. 6. A existência de teto municipal inferior para o ajuizamento da ação não impede a aplicação do parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pelo Judiciário para a manutenção do processamento da execução em curso. 7. O simples requerimento de suspensão do processo ou dilação de prazo não configura movimentação útil capaz de afastar a inércia administrativa ou a falta de interesse de agir superveniente. 8. Não há violação ao princípio da vedação à decisão surpresa quando o exequente é previamente intimado para se manifestar sobre a possibilidade de extinção do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência. 2. O valor de R$ 10.000,00 serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil, independentemente de legislação local que fixe patamares menores para ajuizamento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37; CPC, arts. 9º e 10; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19.12.2023; STF, Tema 1.428, j. 28.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003297-25.2019.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
REINALDO DA CRUZ

JUÍZO PROLATOR:
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE COLATINA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo e passo à análise do recurso como segue.

Na origem, o Município de Colatina ajuizou execução fiscal contra
REINALDO DA CRUZ
, visando à cobrança de dívida no valor de R$
1.254,57
(mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valor inferior ao piso de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução nº 547/2024 do CNJ para execuções fiscais de pequeno valor.

Após tentativas frustradas de execução, em 30 de janeiro de 2025, o juízo de primeiro grau julgou extinto o feito sem resolução de mérito por meio da sentença de id.16716105, aplicando o entendimento firmado pelo STF no Tema 1.184 de repercussão geral e a Resolução nº 547/2024 do CNJ, que autoriza a extinção de execuções fiscais de baixo valor, inferiores a R$ 10.000,00, nas hipóteses em que não haja movimentação útil há mais de um ano, sem citação do executado ou sem localização de bens penhoráveis.

Irresignado, o Município sustenta, em síntese que: o Município apelante arguiu, em síntese, que a Resolução CNJ n. 547/2024 e o próprio Tema 1184/STF ressalvam a competência constitucional de cada ente federado. Sustenta que o Município de Colatina possui legislação própria (Art. 218 do Código Tributário Municipal) que estabelece o valor mínimo para ajuizamento, o qual foi observado. Alega, ainda, que a extinção violou seu direito ao contraditório, configurando decisão surpresa, pois o pedido de suspensão feito nos autos (que configuraria movimentação útil) foi ignorado.

Pois bem. A questão jurídica submetida a esta instância recursal consiste em verificar a validade da extinção, de ofício, de execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pautada no Tema 1.184/STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, frente ao pleito do ente municipal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184 (RE 1.355.208), fixou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência de cada ente.

Para regulamentar tal diretriz, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução nº 547/2024, estabelecendo no art. 1º, §1º, que deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação ou, se citado, sem localização de bens penhoráveis.

Não obstante o entendimento pretérito deste Relator, a superveniência de diretrizes das Cortes Superiores impõe a adequação do julgamento, no sentido de que a existência de legislação municipal fixando patamares menores para o ajuizamento não obsta a aplicação do teto de R$ 10.000,00 para fins de manutenção do processo em curso. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, ao decidir o Tema 1.428 (transitado em julgado em 28/10/2025), consolidou a tese de que o parâmetro fixado pelo CNJ é aplicável para aferição da utilidade da execução, nos seguintes termos:

"1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir."

Para melhor compreensão da matéria, imperiosa a transcrição de trecho relevante do Inteiro Teor do referido julgamento:

"As providências da Resolução CNJ nº 547/2024, aliás, não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) serve de parâmetro para extinção da execução fiscal que, após um ano do ajuizamento, não tem movimentação útil nem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis. Isso não se confunde com o exercício de competência do ente federativo para a definição de valor mínimo para o ajuizamento da execução fiscal, o qual é utilizado para aferir o interesse de agir no ato de recebimento da inicial, mas não após um ano de tramitação."

Dessa forma, resta superado o argumento de que a competência tributária municipal impediria a extinção baseada na norma do CNJ. A autonomia do ente federado é preservada no momento da instituição e cobrança administrativa do tributo, além do ajuizamento da execução fiscal, mas o processamento judicial submete-se aos critérios de racionalização e eficiência estabelecidos pelo Poder Judiciário.

Portanto, para a legítima extinção da execução fiscal em curso, deve-se verificar o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: i) valor da causa inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) na data do ajuizamento; ii) ausência de movimentação útil por prazo superior a 01 (um) ano; iii) inexistência de citação ou, se ocorrida, a não localização de bens penhoráveis.

Nesse mesmo sentido, o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL- EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO -AUSÊNCIA INTERESSE DE AGIR- VALOR IRRISÓRIO- DESJUDICIALIZAÇÃO COBRANÇA CRÉDITO FISCAL- TEMA Nº 1184 STF- -CONTROLE JUDICIAL DA EFICIÊNCIA DA EXECUÇÃO FISCAL - TEMA nº 1428 STF-SENTENÇA EXTINTIVA DO FEITO CONFIRMADA - [...] O controle judicial da eficiência da execução fiscal, à luz do Tema nº 1184, envolve não apenas a análise do valor da dívida exequenda, mas também a ponderação sobre a viabilidade da continuidade da tramitação da execução, haja vista os elevados custos processuais, a eficácia do processo e o interesse público -No julgamento do Tema nº 1428, o STF definiu que as providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam e nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência V .V. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - MUNICÍPIO DE MATOZINHOS - CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - TEMA 1.184 DO STF (RE 1355208)/RESOLUÇÃO N. 547 DO CNJ - EXTINÇÃO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE MORA NA MARCHA PROCESSUAL POR MAIS DE UM ANO - PROTESTO REALIZADO - DESÍDIA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL NÃO CONFIGURADA - EXTINÇÃO AFASTADA - RECURSO PROVIDO . - O STF reconheceu a viabilidade da extinção das execuções ficais de baixo valor, levando-se em conta a eficiência administrativa, nas hipóteses em que o ente público não tiver comprovado a adoção de todas as providências administrativas previstas no tema 1.184 e na Resolução n. 547 do CNJ - Evidenciado que o feito não permaneceu paralisado por mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, havendo protesto realizado pelo credor na via administrativa, não se justifica extinção da execução fiscal que não se enquadra nas hipóteses descritas no art. 1º, § 1º da Resolução do CNJ n . 547/2024 - Recurso provido. (TJ-MG - Apelação Cível: 00441997420188130411, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 04/12/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/12/2025)

AGRAVO INTERNO. Insurgência em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso. Descabimento. Decisão monocrática que confirmou a sentença que está em consonância com as teses fixadas no julgamento do Tema 1184 pelo STF, reafirmado pelo Tema 1428 quanto a competência do CNJ para definir critérios no exame das condições da ação, inexistindo qualquer distinção ou superação do precedente qualificado. Decisão mantida. Recurso improvido, com imposição de multa (Tema 1201 do STJ). (TJ-SP - Agravo Interno Cível: 05202310820108260562 Santos, Relator.: Rezende Silveira, Data de Julgamento: 28/10/2025, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 28/10/2025)

Noutro viés, é imperioso registrar que a aplicação do Tema 1.184/STF e da Resolução nº 547/2024 não dispensa a observância ao princípio da vedação à decisão surpresa (arts. 9º e 10 do CPC).

Conforme orientação do próprio STF, deve-se oportunizar à Fazenda Pública, antes da extinção, a possibilidade de demonstrar a ocorrência de causas de suspensão ou interrupção da prescrição, comprovar a adoção de medidas administrativas prévias (protesto, tentativa de conciliação) e indicar bens penhoráveis ou diligências úteis ainda não exauridas.

No caso vertente, o município foi previamente intimado acerca da possibilidade de extinção do feito (ID 16716102), afastando-se a alegação de violação ao contraditório.

Com base nas premissas já expostas quanto ao Tema 1.428/STF, tem-se que o valor da execução no momento do ajuizamento é de R$ 1.254,57, logo, significativamente inferior ao teto de R$ 10.000,00 estabelecido pela normativa nacional. Ademais, compulsando os autos, verifica-se que o processo foi suspenso, a pedido, em março de 2023 pelo prazo de 01 (um) ano (ID 16716101), deixando o exequente transcorrer o prazo subsequente sem manifestação útil, limitando-se a requerer nova suspensão por 90 dias apenas em outubro de 2024 (ID 16716103). Frise-se que a tentativa pretérita de constrição de bens restou inviabilizada no registro imobiliário e não assegurou o juízo (ID 16716094).

O simples requerimento de suspensão do processo ou de dilação de prazo para averiguação administrativa não configura movimentação útil capaz de afastar a inércia, tampouco supre a evidente ausência de angularização processual e de patrimônio garantidor durante todo o hiato temporal, circunstâncias que atraem a incidência do comando extintivo fundamentado na falta de interesse de agir superveniente.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003297-25.2019.8.08.0014

APELANTE:
MUNICÍPIO DE COLATINA

APELADO:
REINALDO DA CRUZ

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DECISÃO

Em. Pares,

Verifico que o E. Desembargador Relator Aldary Nunes Junior, votou pelo provimento do recurso, sob o argumento de que a legislação local (Art. 218 da Lei Municipal nº 2.805/1977) estabelece patamar inferior ao do CNJ para o ajuizamento, devendo prevalecer a autonomia federativa, e por não vislumbrar inércia da municipalidade.

No entanto, ao compulsar dos autos originários, peço vênia para dissentir de sua conclusão.

A controvérsia reside na possibilidade de extinção de execução fiscal de baixo valor em razão da ineficácia da medida executiva e do custo operacional do processo frente ao benefício esperado.

Inicialmente, cumpre registrar uma necessária ressalva acerca de meu posicionamento sobre a matéria posta sob apreciação.

Isso porque, em uma primeira interpretação, perfilhava-se o entendimento de que a extinção da execução fiscal por baixo valor ou ineficácia da medida dependeria, invariavelmente, de legislação local ou de demais requisitos cumulativos contidos na redação originária da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Todavia, em detida reanálise da temática à luz do atual cenário normativo e jurisprudencial, e curvando-me à necessidade de uniformização e estabilidade das decisões judiciais, verifico que a tese da intangibilidade da execução fiscal não mais subsiste diante dos princípios da eficiência e da razoabilidade.

O advento do Tema 1428 do Excelso Supremo Tribunal Federal e a posterior alteração edição da Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça inauguraram um novo paradigma de racionalização da justiça fiscal. Estabeleceu-se, de forma vinculante, que o Poder Judiciário não deve atuar como mero chancelador de execuções inviáveis, cujo custo de tramitação supera o próprio benefício econômico perseguido pelo Estado.

Dessa forma, revisando posicionamento anterior, passo a adotar integralmente a tese da possibilidade de extinção por falta de interesse de agir em execuções fiscais estagnadas e de baixo valor, em uma interpretação conjunta dos Temas de Repercussão Geral 1.184 e 1.428, bem como da Resolução nº 547/2024 com suas alterações.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de extinção da execução fiscal de baixo valor quando verificada a ineficácia da medida executiva.

No caso dos autos, verifica-se que o valor da causa é inferior a R$ 10.000,00 e o processo encontra-se paralisado há mais de 01 (um) ano.

Nesse cenário, o E. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1184 (RE 1.355.208), fixou a seguinte tese vinculante:

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e 3. O protesto de certidão de dívida ativa é causa de interrupção da prescrição para a cobrança judicial do crédito tributário.

Complementando o julgado, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Resolução nº 547/2024, que em seu art. 1º, § 1º, autoriza expressamente a extinção de execuções fiscais estagnadas, cujo valor não justifique o custo da movimentação da máquina judiciária (custo médio de processo de execução fiscal superior a R$ 10 mil reais, conforme dados do Justiça em Números).

Ademais, o recente Tema 1.428 da Suprema Corte, ainda, firmou a tese de que

1. As providências da Resolução CNJ nº 547/2024 não usurpam nem interferem na competência tributária dos entes federativos e devem ser observadas para o processamento e a extinção de execuções fiscais com base no princípio constitucional da eficiência; 2. É infraconstitucional e fática a controvérsia sobre o atendimento das exigências da Resolução CNJ nº 547/2024 para extinção da execução fiscal por falta de interesse de agir.

Nesse sentido, não se trata de negar o direito de crédito da Fazenda, mas de reconhecer a falta de interesse de agir processual (utilidade/adequação), dado que a manutenção de um processo custoso, sem perspectiva de êxito fere os princípios da Eficiência (art. 37, CF) e da Razoável Duração do Processo (art. 5º, LXXVIII, CF).

Portanto, correta a sentença que extinguiu o feito, uma vez que a insistência no trâmite judicial, neste cenário, configura movimentação inútil da jurisdição.

Diante do exposto, com o devido respeito ao E. Desembargador Relator, divirjo do seu entendimento para
conhecer do recurso e a ele negar provimento
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.